Tribunal: TJES
Processo: 5000030-38.2023.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-38.2023.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LINDOMAR CALIXTO LIMA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000030-38.2023.8.08.0068

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: LINDOMAR CALIXTO LIMA

JUIZ SENTENCIANTE:
ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATORA:
DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO QUE GEROU O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR. CONSUMIDOR AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. SEM HONORÁRIOS. PARTE RECORRIDA NÃO APRESENTOU CONTRARRAZÕES E NÃO FOI REPRESENTADA POR ADVOGADO NA ORIGEM.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS ajuizada por
LINDOMAR CALIXTO LIMA
em desfavor de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, no dia 11/03/2022, a requerida realizou inspeção na unidade consumidora do autor, afirmando que constatou irregularidades no medidor de energia. Afirma que,em razão da inspeção, recebeu uma multa no valor de R$580,45 (quinhentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos), mediante correspondência, junto a um anexo denominado “Demonstrativo de Cálculo de Deficiência na Medição”, o que reputa indevido.

Em sede de contestação (ID 9102117), a requerida suscita preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, defende a legitimidade do procedimento administrativo realizado, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após o regular prosseguimento do feito, foi proferida sentença nos seguintes termos (ID 9102130):

Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inserta na inicial, para declarar indevido o débito imputado ao autor a título de recuperação de receita, no valor de R$580,45 (quinhentos e oitenta reais e quarenta e cinco centavos), referente ao demonstrativo de id. 28134084.

Resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 9102133). No mérito, defendeu que a sentença merece reforma, porquanto uma vez demonstrada e comprovada toda a legalidade nos procedimentos adotados pela Recorrente, há de ser reconhecida a validade do Termo de Inspeção e Ocorrência, de modo a reformar a sentença para julgar improcedente o pedido autoral.

A parte autora não apresentou contrarrazões, embora intimada (id. 9102237) .

É o relatório. Decido.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia sobre a legalidade do RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA DO MEDIDOR lavrado pela requerida, ora recorrente.

Pois bem.

Em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do documento e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus que lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

O documento anexado pela recorrente que fundamenta suas alegações de irregularidades não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento 2256/22, ao ID 9102123,
o consumidor estava ausente.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do documento, bem como, a falta de comprovação de fraude por parte da concessionária, tenho que sua anulação e de todos os débitos dele decorrentes é medida que se impõe.

Desta forma, acertadamente julgou o juízo singular ao declarar a inexistência do débito por parte do consumidor.

Portanto, está caracterizada a falha na prestação dos serviços da recorrente, ante a não observância do procedimento necessário para apuração de eventual irregularidade no medidor e constituição do débito.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter irretocável a r. sentença de origem. Condeno a recorrente ao pagamento das custas, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95. Sem condenação em honorários, haja vista que o recorrido não apresentou contrarrazões, tampouco, foi representado por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

OFICIE-SE à ANEEL, encaminhando-se cópia integral do autos, para ciência quanto à ilegalidade praticada pela parte requerida.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)